Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-13.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à microempresa corré e parcialmente procedentes os pedidos em relação ao réu. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Preliminar afastada. Não cabimento, no caso, da litisndenunciação à locatária do imóvel de propriedade do

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito em relação à microempresa corré e parcialmente procedentes os pedidos em relação ao réu. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Preliminar afastada. Não cabimento, no caso, da litisndenunciação à locatária do imóvel de propriedade do réu. Ausência dos requisitos legais. Cerceamento à ampla defesa e ao contraditório não configurados. Mérito. Problemas decorrentes de chaminé, churrasqueira/ e barulhos. Dano moral configurado, cujo valor fixado a tal título afigura-se ultra petita e, portanto, reduzido para valor em conformidade com o princípio da adstrição, ao qual vincula o Juiz ao pedido da parte. Verbas de sucumbência bem fixadas. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal. Sentença parcialmente reformada, todavia, sem modificação, no mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002909-13.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JALTO JOSÉ
TECCHIO,
é
apelado
MARCOS
ROBERTO
BISTACULO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, sem modificação do mérito. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 – Piracicaba
Apelante: Jalto José Tecchio
Apelado: Marcos Roberto Bistaculo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42394)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito em relação à microempresa
corré e parcialmente procedentes os pedidos em
relação ao réu. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenizatória por danos materiais e morais.
Direito de vizinhança. Preliminar afastada. Não
cabimento, no caso, da litisndenunciação à
locatária do imóvel de propriedade do réu.
Ausência dos requisitos legais. Cerceamento à
ampla
defesa
e
ao
contraditório
não
configurados. Mérito. Problemas decorrentes de
chaminé, churrasqueira/ e barulhos. Dano moral
configurado, cujo valor fixado a tal título afigura-
se ultra petita e, portanto, reduzido para valor
em conformidade com o princípio da adstrição,
ao qual vincula o Juiz ao pedido da parte. Verbas
de sucumbência bem fixadas. Sem majoração de
honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Sentença parcialmente reformada, todavia, sem
modificação, no mérito.
Apelação parcialmente provida, sem modificação no mérito.
Trata-se de apelação (fls. 262/272) interposta por
Jalto José Pacheco contra a sentença (fls. 253/260) proferida pelo MM. Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
3
de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Piracicaba, que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito em relação à corré Vanderlei Silva Alves
ME e parcialmente procedentes os pedidos em relação ao réu Jalto José
Fecchio, ajuizada contra eles por Marcos Roberto Bistaculo. Inconformado,
referido corréu, ou seja, Jalto José Fecchio, preliminarmente, reclama a
anulação da sentença e, para tanto, ventila cerceamento de defesa e insiste no
pedido de litisdenunciação do atual inquilina e empresária Fernanda Cristina
Lopes
ME, instalada no imóvel tratado nos autos. No mérito, tece
considerações a respeito dos fatos e do andamento processual. Apega-se à
tese de que não é causador dos danos tratados nos autos e que, portanto, não é
responsável por qualquer reparação. Ainda que não seja este o entendimento,
aduz que o valor fixado a título de danos morais é ultra petita e, com isso,
pede a redução do valor a respeito. Diante da sentença de parcial procedência,
reclama sejam fixados honorários advocatícios em favor dos advogados da
parte ré. Requer, ademais, a readequação dos honorários fixados em favor dos
advogados da parte contrária, ou seja, da parte autora, reduzindo referidos em
sugeridos 15% (quinze por cento). Postula o provimento do apelo, bem como
a reforma parcial da sentença, nos termos que menciona.
Oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo
autor Marcos Roberto Bistaculo (fls. 277/278), sobreveio a certidão de
decurso do prazo em branco para tanto (fls. 279).
É o relatório.
De pronto, para melhor compreensão, sem prejuízo
do relatório constante da sentença combatida, vê-se em apertada síntese dos
autos, que Marcos Roberto Bistaculo ajuizou contra Vanderlei Silva ME e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
4
Talta José Tecchio a ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória por dano
moral e material, com pedido de tutela antecipada, sob a alegação, em linhas
gerais, de que no imóvel vizinho, funciona um bar/lanchonete denominado
Espetinho Conceição, do réu Vanderlei Silva Alves, microempresário; que
referido estabelecimento abre suas portas quase que diariamente pela manhã,
estendendo-se geralmente até 3 horas da madrugada; que não há alvará para
atividade, que há irregularidades e que foram instaladas torres metálicas
(chaminés) que despejam fumaça, com cheiro de gordura, fazem barulho e
aquecem a parede divisória, com risco a veículo. Aduz que a propriedade do
imóvel é do corréu Jalto José Fecchio.
Foi concedida tutela provisória de urgência (fls.
56/58).
Após instrução processual, inclusive com oitiva de
testemunhas e depoimentos pessoais, foi encerrada referida instrução,
sobrevindo a sentença mencionada (fls. 253/260), a qual alvo da insurgência
constante do apelo (fls. 262/272).
Pois bem.
A sentença, em que pese motivada e fundamentada,
comporta parcial reforma, especialmente quanto ao valor condenatório a
título de danos morais, todavia, sem modificação do mérito, nos termos
adiante.
Comporta afastamento a suscitada preliminar
objetivando a anulação da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa,
diante do indeferimento do pedido de litisdenunciação da atual inquilina e
empresária Fernanda Cristina Lopes ME, instalada no imóvel do corréu
Jalto José Fecchio, aqui apelante.
Isso porque, a ilegitimidade da então parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
5
Vanderlei Silva Alves ME, a qual já havia desocupado o imóvel de
propriedade do corréu Jalto José Pacheco, antes da construção da chaminé,
foi reconhecida por ferido proprietário do imóvel, fato que se encontra
incontroverso.
Tal situação, não leva por si só ao deferimento da
litisdenunciação à atual empresária, inquilina no imóvel do corréu Jalto, eis
que ausentes os requisitos legais para tanto, dispostos no artigo 125 e
respectivos incisos, do Código de Processo Civil/2015, até porque, não se
trata de alienação da coisa (do imóvel), eis que a litisdenunciada afigura-se
como inquilina e ausente obrigação pela lei, ou pelo contrato, à automática
indenização regressiva, em caso de prejuízo da parte vencida,
litisdenunciante, ainda que porventura venha a ser responsabilizada em ação
própria movida pelo proprietário do imóvel locado.
Dessa forma, até para que não se alegue omissão,
bem como se evitem elucubrações pela parte, tampouco há de se falar em
cerceamento do exercício da ampla defesa e do contraditório, ainda que
diante do argumento do insurgente de que a inclusão de referida à lide
objetiva fomentar a discussão e trazer os devidos esclarecimentos sobre os
fatos (fls. 266, item 7.3), resultando hígido indeferimento da litisdenunciação,
modalidade de intervenção de terceiros, a qual proferida pela decisão
interlocutória de fls. 170, contra a qual não foi interposto pela via adequada e
momento oportuno, nos termos do artigo 1015, IX, do Código de Processo
Civil/2015, o que faz incidir a preclusão consumativa à respeito.
Vai-se ao mérito.
Com efeito, restou como fato incontroverso nos
autos, quando menos por ausência de impugnação específica, que no imóvel
de propriedade do corréu, apelante, Jalto José Fecchio, encontra-se instalado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
6
em funcionamento, um bar/lanchonete e que referido é vizinho ou contíguo
do imóvel do autor Marcos Roberto Bistaculo.
Aliás, dos autos consta a reprodução do contrato de
locação para fins comerciais (fls. 108/110) em que figura Jalto José
Fecchio como locador.
Confrontando-se os comprovantes de endereços dos
imóveis tratados nos autos, de um lado, do autor (fls. 12) e de outro, do réu
(fls. 108), extrai-se que ambos encontram-se à Av. Conceição, ambos na
cidade de Piracicaba, um no n.o 638 e o outro no n.o 650, portanto, vizinhos.
Considerado isso, a controvérsia instaurada nos
autos, em linhas gerais, gira em torno da ocorrência (ou não) da perturbação
de sossego em decorrência de excesso de barulhos, enfim, poluição sonora no
imóvel da parte ré e que, no caso, acabam por atingir o autor, além dos
transtornos e consequências advindas das torres metálicas (chaminés).
Tanto assim, que à ocasião do despacho saneador
(fls. 182/183), foram fixados os pontos controvertidos, conforme segue: (i) a
existência ou não de danos morais, assim considerados os transtornos de
natureza emocional causados ao autor em vista das atividades do
estabelecimento comercial denominado "Espetinho Conceição" (privação de
noites de sono decorrente dos "barulhos oriundos dos falatórios, gritos e do
funcionamento da churrasqueira ... fumaça de gordura que penetra na sua
casa"); e (ii) prejuízos materiais decorrentes de "trincas nos pisos do imóvel
do requerente" pelo "aquecimento na parede (que) atinge o encanamento da
água, que por sua vez se propaga pelo chão desprovido de manta térmica,
que não foi construído para suportar tanto aquecimento", além de despesas
com Órgãos da Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
7
Pois bem.
A análise contextualizada dos autos, enfim, das
provas neles existentes, demonstra de forma robusta e convincente a
ocorrência de perturbação sonora no imóvel da parte ré e que atingiu ao
menos o imóvel residencial do autor, aliás, mais precisamente, que atingiu
referido demandante e que a ocorrência de tal perturbação se deu de forma
frequente, não se daqueles casos isolados, em um determinado dia.
Nesse passo, para além da prova documental
constante dos autos já acenar que o autor, aqui agravado, chegou a procurar a
polícia militar por conta de tais fatos, tanto que foi elaborado boletim de
ocorrência a respeito, em 22/12/2016 (fls. 38/39), efetuou solicitações
pertinentes à Prefeitura local, em 19/01/2017 (fls. 40/43) e acionou o corpo
de bombeiros, em 22/01/2017 (fls. 52).
A Secretaria Municipal de Obras chegou a lavrar
notificação preliminar, bem como auto de embargos e, ainda, foi realizada
notificação preliminar por parte do Pelotão Ambiental (fls. 44 e 49), os
quais, de uma forma ou de outra, relacionados aos fatos descritos na exordial.
Foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas em Juízo, ou
seja, Cláudio Adnilson Frassetto, Cláudenice Bueno de Camargo, Luís Carlos
Nascimento Pereira, Fernando César Herling Valério e Fabiano de Godoy
Bertin (fls. 212, 214/215, 224, 225/227 e mídia).
Referidas, as quais passaram pelo crivo do
contraditório, apresentaram afirmações no sentido de ocorrências reiteradas
de barulhos e problemas decorrentes das torres metálicas (chaminés) no
imóvel da parte ré.
A
testemunha
Cláudio
Adnilson
Frassetto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
8
comerciante local, o qual teve contato com o autor por conta de entrega de
materiais, mencionou que presenciou que o autor Marcos Roberto
apresentava-se nervoso e ansioso com a situação que passava por conta dos
fatos narrados na exordial; que a casa do autor faz parede e meia com uma
lanchonete, um bar, algo assim, que referidos faziam uso de uma
churrasqueira que não ficou apropriada no lugar, que referida esquentava a
casa do autor, a garagem de referido; que uma chaminé, a qual se percebia ser
muito baixa; que a fumaça espalhava na casa do autor; que em outra ocasião,
conversou com o autor, o qual disse que o problema não tinha melhorado
muito.
A testemunha Luís Carlos Nascimento Pereira
guarda civil atuante no Pelotão Ambiental afirmou que atendeu ocorrência
feita pelo autor por conta dos fatos, diligenciou no Espetinho Conceição, que
o autor relatou os problemas com a churrasqueira existente no imóvel do réu,
que o forno fazia parede com a parede da garagem dele, a existência da
reclamação do calor provado por referido forno; disse que teve perturbação
do sossego público, que houve orientação ao responsável pelo
estabelecimento, de 15 a 30 dias após a reclamação foi reiterada, e então foi
aplicada multa; sobreveio outra reclamação e uma segunda multa; que aferia,
ou seja, na impressão de referido, o autor sentia-se incomodado por causa do
barulho e do calor que o forno gerava na casa dele.
A testemunha Fernando César Herling Valério do
setor de fiscalização urbanística da Secretaria Municipal de Obras disse que
esteve no local; que houve a fiscalização; constatou que existia irregularidade,
a saber: duas chaminés construídas, que houve notificação para regular a
situação delas; que houve notificação e embargada a obra, com prazo para
regularização, o que não ocorreu, o que deu azo à lavratura de multa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
9
posteriormente o proprietário retirou as chaminés; que o autor estava bem
incomodado com a situação, que acha que a maior preocupação era com o
calor que o autor dizia ocorrer no local.
A testemunha Fabiano de Godoy Bertin ao menos
à ocasião, atuante no setor de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente da
Prefeitura local disse que efetuou fiscalização no Espetinhos Conceição,
aliás, acompanhado pelo Pelotão Ambiental para fazer avaliação de ruídos;
que houve constatação de ruído acima do permitido dentro da residência do
solicitante, da sala dele; que foi verificada a divida em que existente a
churrasqueira do bar vizinho, constatando-se que estava quente, de forma
considerável; que o autor encontrava-se incomodado com a situação, e com
razão, eis que existente o ruído, o que foi constatado.
Com isso, frise-se, tal como mencionado de início
em relação à prova oral, referidas testemunhas não infirmam as alegações do
autor e consideradas na sentença combatida, ao revés, demonstram todos os
percalços passados pelo autor por conta dos problemas decorrentes ou
originados do imóvel do réu.
Com isso, infere-se que os problemas advindos do
imóvel do réu ultrapassaram as raias da normalidade, a ponto de provocar a
retirada da paz e do sossego do autor, o que por si só dá azo à condenação do
réu, nos termos constantes da sentença combatida ressalvando-se aquela já
acenada em relação ao valor condenatório a título de danos morais.
Até porque o exercício do direito de propriedade,
por mais amplo que seja, não pode desbordar das restrições e limitações
fundadas em interesses de ordem pública e de ordem privada, do direito de
vizinhança.
Portanto, a utilização do imóvel do réu ou pelo réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
10
à contrariedade ou não da normatização municipal, não pode afrontar o
princípio maior como de coexistência com a vizinhança, enfim, de
convivência com a coletividade, a qual se integra o réu, que aqui reclama um
direito pessoal, que é o que aqui importa.
Não se pode olvidar que a casa, a residência, é um
lugar de sossego, descanso, que não pode ser obstado por barulhos excessivos
ou como o de aquecimento por forno ou churrasqueira instalada em parede
divisória ou algo que o valha.
Os barulhos, ou como preferir, ruídos, sons
indesejados, poluição sonora, sempre para o caso aqui tratado, excederam à
normalidade do ordinário, tal como demonstrado pelas provas dos autos.
Tudo isso evidencia que se trata de um caso que de
fato extravasou as vias do mero aborrecimento, não se podendo admitir que
seja visto apenas como se fosse um simples transtorno, uma mera aflição do
dia-a-dia.
Desse modo, o dano moral encontra-se configurado,
todavia, o valor arbitrado a tal título em R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-
se ultra petita, acima do pedido do autor formulado na exordial, eis que
realizado em valor certo, determinado, sem deixar valor outro ao arbítrio do
Juiz. Assim, referido valor comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), adequando-se ao princípio da adstrição, ao qual vincula o Juiz ao
pedido formulado pela parte.
Não há falar em redução, abaixo do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), eis que este afigura-se dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido,
bem como serve como desestímulo a que condutas como as tratadas nos autos
voltem a acontecer, zelando adequadamente o réu pelos limites das atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
11
realizadas no imóvel que disponibiliza à locação.
Nenhum reparo comporta a condenação do réu por
dano material no valor de R$ 98,09 (noventa e oito reais e nove centavos),
pertinentes às despesas com órgãos da Administração pública, eis que
guardam relação com os fatos e encontram-se demonstrado.
Os consectários legais (juros e correção monetária),
para além de corretamente fixados, não sofreram qualquer insurgência,
comportando manutenção.
As verbas de sucumbência igualmente devem ser
mantidas, eis que fixadas de forma escorreita, em consonância com o artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, mas também em conformidade
com o artigo 86, Parágrafo único do mesmo ordenamento processual, na
medida em que o autor sucumbiu em parte mínima dos pedidos.
No mais, para que não se alegue omissão, bem como
se evitem elucubrações pela parte, ainda que não tivesse sido acolhida a
integralidade do pedido de condenação por dano moral e reduzido o valor
deste, não há falar em sucumbência do autor, conforme consagrado na
Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na ação
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
Destarte, a sentença comporta parcial reforma,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais de R$
8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todavia, sem
modificação do mérito.
Sem majoração dos honorários advocatícios em grau
recursal, primeiro porque o réu, ainda que sem modificação do mérito, obteve
a reforma parcial da sentença; segundo, porquanto não houve trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002909-13.2017.8.26.0451 -Voto no
12
adicional pelo autor em grau recursal, eis que decorreu o prazo em branco,
sem apresentação de contrarrazões (fls. 277/278 e 279).
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação, sem
modificação do mérito.
Mario A. Silveira
Relator